Tribunal: TJBA
Processo: 0304741-52.2013.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0304741-52.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FERNANDO LOPES DA SILVA Advogado(s): Defensor Público Bel. Emerson Halsey Soares RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 28 de maio de 2013, consistentes em ataque à vítima mediante arremesso de blocos de cimento e múltiplos golpes de faca, resultando em óbito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos periciais, especialmente pelo exame de necrópsia, que atesta que a morte decorreu de lesões causadas por instrumento perfurocortante e traumatismos na cabeça. 5. Os indícios de autoria encontram suporte na confissão do recorrente na fase inquisitorial e nos depoimentos de policiais civis que relataram a admissão da prática delitiva e a motivação relacionada a desavenças anteriores com a vítima. 6. A análise aprofundada das teses defensivas relativas à autoria demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 7. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas dos autos. 8. Há suporte probatório mínimo para a incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a forma de execução do delito, caracterizada por ataque surpresa e emprego reiterado de violência. 9. A exclusão das qualificadoras nesta fase configuraria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se confundindo com juízo definitivo de condenação. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 893.141/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, HC nº 856.830/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; TJBA, RSE nº 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 02.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0304741-52.2013.8.05.0256, em que figura, como Recorrente, FERNANDO LOPES DA SILVA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, permanecendo inalterada a decisão de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08